Tribunal: CARF
Processo: 10880.903121/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.903121/2011-61
ACÓRDÃO
1002-003.549 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DURATEX S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
APURAÇÃO DO IRPJ. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. IRRF. CONDIÇÕES.
Para que as deduções título de imposto de renda na fonte possam integrar
a apuração do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o crédito possa se
revestir da liquidez e certeza, faz-se necessário que o contribuinte faça prova
de que efetivamente ocorreram as retenções de IRRF e que os
correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Roberto Adelino da Silva,
Luis Angelo Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.549 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903121/2011-61
2
RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido, esclareço que trata o presente processo
de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório com número de rastreamento
912664126, emitido eletronicamente em 14/02/2011, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 26758.68671.250906.1.7.02-4890.
O tipo do crédito utilizado é saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2003.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 2.693.905,35. No
despacho, não foi reconhecido saldo negativo.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco (despacho decisório de fls. 2-6) foram assim discriminados no
despacho decisório:

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74 da Lei
n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade (fls 33-38) com suas
razões de discordância.
A Delegacia de Julgamento julgou a Manifestação de Inconformidade procedente em
parte, para “reconhecer o direito creditório, referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2003, no valor remanescente de R$ 2.473.131,77 e sua utilização para homologação das
compensações declaradas nos PER/DCOMP objeto desse processo, até o limite do direito creditório
reconhecido”. No entendimento do Colegiado Recorrido, em relação a retenção de R$ 220.773,58
declarada em DIRF, o respectivo rendimento não foi oferecido à tributação.
Intimado da decisão em 15.02.2019 (fls. 148) o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 19.03.2019 (fls. 150) alegando em síntese que:
1) A parcela do crédito não reconhecida refere-se a retenção de IR-fonte cuja fonte
pagadora foi a empresa Duraflora S.A. CNPJ 43.059.559./0001-08 (atualmente
denominada Duratex Florestal Ltda., CNPJ 43.059.559/0001-08);
2) Os julgadores entenderam que a operação ocorreu entre Duratex S. A. (CNPJ
97.837.181/0001-47) e Duratex S. A. (CNPJ 97.837.181/0001-47) e não entre
Duraflora
S.A.
(CNPJ
43.059.559./0001-08)
e
Duratex
S.
A.
(CNPJ
97.837.181/0001-47);
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.549 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903121/2011-61
3
3) Equivocadamente os julgadores consideraram que a empresa Duratex S. A. foi
fonte pagadora e beneficiária, entretanto a operação ocorreu entre pessoas
jurídicas distintas, referente ao pagamento de juros sobre capital próprio;
4) Requer o provimento do recurso com o reconhecimento do restante dos créditos
no total de R$ 220.773,58.
Não foram juntados documentos adicionais pelo Contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.

2) Do mérito:
Do direito creditório
Como exposto, trata-se de pedido de compensação fundado no suposto direito de
crédito decorrente de IRPJ recolhido à maior haja vista caracterização de saldo negativo decorrente
de recolhimento de IRRF.
Em que pese toda fundamentação apresentada pelo contribuinte, a decisão
recorrida não merece reparos.
O art. 170 do Código Tributário Nacional admite a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo delegando à Lei
Ordinária disciplinar as condições para sua utilização:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês
pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.549 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903121/2011-61
4
Percebemos que o CTN condiciona a extinção do crédito tributário à utilização de
valores revestidos de certeza, por sua vez a Lei no 9.430/95 em seu artigo 74 deixa claro que
“compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação”, ou seja, cabe ao contribuinte – sob todos os aspectos – o
ônus de comprovar o direito alegado na respectiva DCOMP.
No que tange aos valores em litígio a decisão recorrida reconheceu que o
Contribuinte comprovou a existência das retenções, sendo outro o motivo da negativa. Vejamos:
Verificou-se que a retenção de R$ 220.773,58 foi declarada em DIRF com a Duratex
como fonte pagadora e beneficiária. Contudo, verifica-se que na DIPJ 2004
constante na base de dados da RFB não foi informado o rendimento relativo a
receitas de juros sobre capital próprio (ficha 06A) e também não foi informado nem
o rendimento nem a retenção na Ficha 53. Na tributação pelo lucro real, o
aproveitamento da retenção somente é permitido se o correspondente
rendimento for oferecido à tributação.

...
Diante do exposto, o despacho decisório deve ser reformado, deixando-se de
reconhecer apenas a retenção de R$ 220.773,58.
Portanto o que levou ao não reconhecimento do direito creditório do Contribuinte
foi o fato de o valor que deu origem ao saldo negativo declarado em DCOMP não ter sido oferecido
à tributação, conforme apontado no registro na Ficha 06A da DIPJ.
O saldo negativo de IRPJ ocorre quando os pagamentos de estimativas mensais ou
recolhimentos efetuados ao longo do ano-calendário são superiores ao imposto devido na apuração
anual. Entretanto, por uma lógica do sistema, para que as deduções título de imposto de renda na
fonte possam integrar a apuração do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o crédito possa se
revestir da liquidez e certeza, se faz necessário que as retenções de IRRF 1) sejam comprovadas e 2)
que os correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação (Acórdão 1103-00.935).
Essa é a regra expressa no art. 2o da Lei no 9.430/96 c/c art. 6o do Decreto no
1.598/77:
Lei no 9.430/96
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.549 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903121/2011-61
5
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida
das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995.
...
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.

Decreto no 1.598/77
Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões
ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
§ 1o - O lucro líquido do exercício é a soma algébrica de lucro operacional (art. 11),
dos resultados não operacionais, do saldo da conta de correção monetária (art. 51)
e das participações, e deverá ser determinado com observância dos preceitos da lei
comercial.
§ 2o - Na determinação do lucro real serão adicionados ao lucro líquido do exercício:
a) os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer
outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com a
legislação tributária, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real;
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não incluídos na
apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, devam ser
computados na determinação do lucro real.
§ 3o - Na determinação do lucro real poderão ser excluídos do lucro líquido do
exercício:
a) os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação tributária e que não
tenham sido computados na apuração do lucro líquido do exercício;
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na
apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, não sejam
computados no lucro real;
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.549 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903121/2011-61
6
c) os prejuízos de exercícios anteriores, observado o disposto no artigo 64.
§ 4o - Os valores que, por competirem a outro período-base, forem, para efeito de
determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do exercício, ou dele
excluídos, serão, na determinação do lucro real do período competente, excluídos
do lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente.
§ 5o - A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita, rendimento,
custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui fundamento
para lançamento de imposto, diferença de imposto, correção monetária ou multa,
se dela resultar:
a) a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que
seria devido; ou
b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
§ 6o - O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão
quanto ao período-base de competência de receitas, rendimentos ou deduções
será feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto
lançado em outro período-base a que o contribuinte tiver direito em decorrência
da aplicação do disposto no § 4o.
§ 7o - O disposto nos §§ 4o e 6o não exclui a cobrança de correção monetária e juros
de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento do imposto
em virtude de inexatidão quanto ao período de competência.
Neste sentido, diante da não tributação dos valores usados para compro o saldo
negativo, mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

3) Conclusão:
Assim, diante de todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 190
DF CARF MF
Original